Tribunal: STF
Processo: HC 186927
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus 580.059, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO MEDIANTE CAUTELARES OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, CONFORME A RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. TEMAS NÃO DEBATIDOS NA CORTE ESTADUAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata nos autos constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF.
    2. Agravo regimental desprovido”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/03.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a medida liminar foi indeferida.
    A defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. Inconformada, a defesa ainda interpôs agravo regimental, que foi desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente.
    Sustenta que o veículo onde foi encontrada a arma de fogo é de uso coletivo e não tem qualquer relação com o paciente.
    Aduz a ausência de idônea fundamentação na manutenção da prisão preventiva do paciente, além da ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, ressaltando que “nem mesmo a reincidência tem o condão de impor a restrição da liberdade do Paciente”. 
    Assevera sobre o risco concreto de contaminação do paciente no ambiente carcerário, diante da pandemia da Covid-19.
    Pugna pela concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, ou, ainda, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “No mérito, dignem-se Vossas Excelências a concederem a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do Paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares ou, subsidiariamente, que o Paciente cumpra o decreto prisional na modalidade domiciliar. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    Conforme consignado, verifica-se que a presente impetração fora ajuizada contra decisão que indeferiu pleito de liminar formulado no HC n. 2083440-59.2020.8.26.0000, cujo mérito ainda não foi julgado na Corte de Justiça estadual. Dessa forma, incide sobre a matéria o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF, o que inviabiliza o conhecimento do writ. 
    Por outro lado, é de se ressaltar que o referido enunciado sumular somente pode ser superado em hipóteses de flagrante constrangimento ilegal, o que não se verifica nos presentes autos. 
    Com efeito, o Desembargador relator indeferiu a liminar do writ destacando o seguinte, in verbis: 
    ‘Entretanto, em que pesem os argumentos do impetrante, o que se tem, nos limites desta fase processual, é que a decisão impugnada trouxe os fundamentos e argumentos que levaram o Magistrado de primeiro grau a decidir pela decretação da custódia cautelar do paciente, destacando que se trata de paciente reincidente (Processo n° 0018327-24.2012.8.26.0664 - trânsito em julgado em 23/05/2017 - pela prática de roubo), cujo cumprimento da pena ainda está em curso (cf. r.decisão de fls. 78/81 e certidão de antecedentes de fls. 67/70), de sorte que não se mostra possível, nesta oportunidade de cognição sumária, afirmar sobre a ilegalidade manifesta do ato, ou mesmo do risco de contaminação pelo COVID-19 na unidade prisional onde ele se encontra custodiado, considerando que "quanto aos argumentos em relação à pandemia de COVID-19, como bem delineado pelo Parquet às fls. 159, não houve comprovação de que o réu Carlos enquadra-se no grupo de risco, ou que o estabelecimento prisional não fornece o tratamento adequado, ou ainda que o referido estabelecimento é mais nocivo do que o ambiente em que a sociedade está inserida, tomando assim, insuficientes os elementos plausíveis para a concessão da benesse’ (cf. r. decisão de fls. 176) (fl. 212, grifamos) 
    Como visto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que aponta as razões de decidir, com menção expressa à impossibilidade de apreciação da matéria em sede de juízo perfunctório, não se verificando hipótese de superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF. 
    Dessa forma, resta inviabilizada por esta Corte Superior a análise direta dos temas debatidos na presente irresignação, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, haja vista que serão alvo de exame oportuno quando do julgamento do mérito do writ impetrado no Tribunal de Justiça estadual. 
    (...)
    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental”. 
    Deveras, no que se refere à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto os temas debatidos “serão alvo de exame oportuno quando do julgamento do mérito do writ impetrado no Tribunal de Justiça estadual”. 
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Outrossim, no que tange às alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, verifico que a instância precedente não se manifestou sobre o tema. 
    Deveras, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito. 
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Releva notar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente